Tribunal: TJPA
Processo: 0075250-95.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0075250-95.2015.8.14.0083

APELANTE: MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP. AGENTE QUE ERA CONHECIDO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. REDUÇÃO CABÍVEL. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Manoel Batista Souza Tavares Júnior contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso I, do CP, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na nulidade do processo sob a alegação de que o procedimento para o reconhecimento de pessoas, estabelecido no art. 226, do CPP não foi corretamente observado;

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requer também o decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que a arma não foi encontrada e/ou apreendida, nem foi realizado laudo de potencialidade lesiva, e como consequência serve apenas para configurar a grave ameaça;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

2.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base, é de considerá-los neutros ou favoráveis ao acusado;

3.

O vetor personalidade no caso
in concreto
não pode ser valorada pois não há elementos concretos nos autos para apurar sua personalidade;

4.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, incisos I, do CP, na redação anterior á vigência da Lei n.º 13.654/2018 e e art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG,
STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7,
STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2,
AgRg no REsp 1773075/SP.

Súmula citada: Súmula 14 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Doutrina citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553

SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0075250-95.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

APELANTE: MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JÚNIOR

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JÚNIOR,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos I, CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 6 de outubro de 2015.

Sobreveio sentença condenatória na data de 13 de abril de 2021.

Em suas
razões recursais
(25/2/2023) requer preliminarmente a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, sem a formalidade do art. 226, do CPP e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal; o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(22/8/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (29/1/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – Nulidade do reconhecimento facial. Infringência ao art. 226, do CPP.

A objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

O caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos. Ora, o acusado era conhecido da vítima Rosilene de Jesus, de modo que, não há dúvidas da autoria do delito.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Ausência de Provas Para Ambos os Recorrentes

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso presente, além do conjunto probatório criado junto à polícia, temos a instrução processual produzido em Juízo, que demonstram a ocorrência dos fatos e que tiveram contato visual com o recorrente, posto que não estava encapuzado.

Ouvida em Juízo, a vítima Rosinete Carvalho de Jesus foi ouvida em Juízo declarou:

Trecho extraído da sentença.

Neste ponto, verifico que suas declarações são coerentes com o depoimento da outra vítima ouvida, demonstrando sincronia e uniformidade. Ruana Pinto de Souza, testemunha de acusação e que estava ao lado da vítima no momento do fato declarou:

Trecho extraído da sentença.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do Apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão Apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de três vetores valorados negativamente: a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime, que fixou a pena-base do recorrente em 6 anos e 3 (três) meses de reclusão. Vejamos um a um:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“enquanto juízo de reprovação da conduta, foi elevada, considerando que o agente se aproveitou da circunstância do período noturno que facilitou a prática do delito, diante a menor vigilância no horário, assim como facilitou a evasão do local do crime.”

Sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente essa fundamentação melhor se amoldaria às circunstâncias do crime do que a própria culpabilidade. Logo, neutralizo referido vetor.

ii)

Quanto à
personalidade
verifico que o Magistrado a quo assim fundamentou:
“voltada para a prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.”

Observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Ainda que seja prescindível laudo técnico, a avaliação da personalidade exige ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo. Sua índole, seu caráter. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.”

(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Ademais, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo é inidônea, não podendo ser mantida, e o vetor, consequentemente, deverá ser neutralizado.

iii)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que
“passo a valorar, posto que a res furtiva (celular subtraído) não foi encontrado e nem devolvido para a vítima.”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Ultrapassado esse tema,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso I, do CP (na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), condeno o Recorrente à
pena-base de
4 (quatro) anos e pagamento de 100 (cento) dias-multa.

Há atenuantes: a menoridade.

Não obstante, neste momento não será mais possível reduzir a pena, pois está no mínimo legal, pois o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, está conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Logo, a pena intermediária será mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Não há circunstãncias agravantes.

III- Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Assim, considerando a causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, majoro a pena do recorrente em 1/3, mesmo patamar fixado pelo Magistrado a quo e torna a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b do CP.

Não há causas de diminuição da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores culpabilidade, personalidade e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do recorrente
Manoel Batista Souza Tavares Júnior
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024